Tribunal: TJMT
Processo: 1028833-85.2024.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028833-85.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TAISE DOS REIS - CPF: 052.336.221-81 (APELADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELANTE), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. FIES. INDEFERIMENTO INDEVIDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. VAGAS REMANESCENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por TAISE DOS REIS em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais, condenando a instituição de ensino ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, em razão do indeferimento injustificado de inscrição no FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) para vaga remanescente no curso de Medicina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha da instituição de ensino na análise da documentação apresentada pela autora para adesão ao FIES em vaga remanescente; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil da instituição por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora participou regularmente do processo seletivo para vagas remanescentes do FIES, conforme Edital no 19/2024, que fixava o prazo para entrega de documentos entre os dias 5 e 8 de julho de 2024, tendo a candidata cumprido tal exigência em 5 de julho de 2024.

4. A instituição de ensino indeferiu a inscrição da autora sob justificativa genérica de intempestividade, sem especificar norma violada no edital aplicável, confundindo prazos das vagas remanescentes com os do processo seletivo regular.

5. A CPSA da instituição de ensino falha ao não validar a documentação dentro do prazo e ao omitir informações essenciais quanto à tramitação do processo, contribuindo diretamente para o indeferimento da inscrição da candidata.

6. A ausência de respaldo normativo para o indeferimento configura comportamento arbitrário e falha na prestação de serviço, gerando o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

7. A jurisprudência reconhece o dano moral decorrente da perda da vaga por conduta indevida da instituição de ensino, sendo o valor de R$ 5.000,00 compatível com os precedentes e proporcional ao prejuízo causado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição de ensino responde civilmente por falha na prestação de serviço quando indefere inscrição no FIES com base em prazos equivocados, sem observar o edital específico das vagas remanescentes.

2. O envio de documentos no prazo previsto em edital afasta a alegação de intempestividade e caracteriza indeferimento indevido.

3. A omissão da CPSA na validação documental e na prestação de informações configura falha de serviço educacional e enseja reparação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais” ajuizada pela parte recorrida
TAISE DOS REIS
, e tramita perante a 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

270965920 - ID de origem 181883250),

julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
para condenar a parte requerida ao pagamento em favor da autora do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

O apelante em suas razões
(ID.

270965922 - ID de origem 184679131) sustenta, em síntese, que não praticou qualquer ato ilícito, pois a contratação e gestão do FIES é de responsabilidade exclusiva do aluno, mediante login e senha pessoal, sendo o indeferimento do financiamento decorrente do envio intempestivo e incorreto dos documentos pela própria autora. Alega a ausência de nexo de causalidade e falha na prestação de serviço, requerendo a improcedência da ação.

Alega que a própria recorrida confessou que o FIES não foi contratado no período regular e que o indeferimento do financiamento ocorreu por envio de documentos fora do prazo estabelecido pelo MEC. Ressalta que o envio foi realizado em 05/07/2024, quando o prazo final era 30/04/2024, sendo inclusive utilizados documentos inválidos, o que levou à negativa da concessão do benefício.

Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor indenizatório, alegando que o montante arbitrado é desproporcional, configurando enriquecimento sem causa, e que jurisprudência em casos semelhantes tem fixado valores inferiores. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

Contrarrazões sob ID. 270965927 - ID de origem 185282299.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória, proposta por TAISE DOS REIS em face de PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S/A (UNIC) e KROTON - COGNA EDUCAÇÃO S.A., perante o juízo da Comarca de origem, com o objetivo de anular ato administrativo que indeferiu sua inscrição no FIES, obter o restabelecimento da vaga financiada e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

O magistrado de 1o grau entendeu que a autora participou regularmente do processo seletivo para vagas remanescentes do FIES, entregando a documentação dentro do prazo previsto no Edital n. 19/2024. No entanto, as rés indeferiram a inscrição com base em prazos equivocados, relativos ao processo seletivo regular do semestre, e não ao cronograma das vagas remanescentes, incorrendo em erro evidente.

Fundamentou ainda que a CPSA (Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento) da instituição omitiu informações essenciais quanto ao prazo de validação documental, contribuindo para o indeferimento indevido.

Embora reconhecida a falha administrativa, o juízo considerou inviável determinar o restabelecimento da vaga, por se tratar de atribuição exclusiva do MEC. Ainda assim, ficou configurado o dever de indenizar, diante da negativa injustificada e da omissão informacional, que caracterizaram falha na prestação do serviço educacional, motivo pelo qual condenou a requerida em indenização de base moral.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação, fundamentando sua tese nas alegações de que a autora teria apresentado a documentação fora do prazo; que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que a contratação e a gestão do FIES são de responsabilidade exclusiva do aluno; bem como na inexistência de danos morais, ou, alternativamente, na necessidade de sua minoração.

Adentrando ao mérito
, a partir da análise dos autos, observa-se que a autora participou do “Processo Seletivo do Primeiro Semestre de 2024 – Vagas Remanescentes”, com a finalidade de obter financiamento estudantil para o curso de Medicina, o qual já estava cursando na instituição de ensino superior ré – UNIC (ID 166859135).

Nesse cenário, nota-se que a requerida, ora apelante, indeferiu o pedido de financiamento estudantil formulado pela autora, sob o argumento de que os documentos teriam sido entregues fora do prazo estabelecido, sem, entretanto, especificar qual seria esse prazo (ID 166859121), tampouco indicar em qual parte do Edital n. 19, de 12 de junho de 2024, tal exigência estaria prevista.

Conforme foi registrado na sentença, os prazos e as normas aplicáveis às vagas remanescentes no presente caso estão definidos no mencionado Edital n. 19, de 12 de junho de 2024:

“[...]

9. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO E PRÉ-SELEÇÃO

9.1. O resultado da ordem de classificação e da pré-seleção referente ao processo seletivo do Fies de que trata este Edital
será divulgado no dia 4 de julho de 2024
e será constituído de chamada única e de lista de espera.

[...]

10. DAS ETAPAS COMPLEMENTARES APÓS A PRÉ-SELEÇÃO NO FIESSELEÇÃO

10.1.
Os CANDIDATOS pré-selecionados, nos termos do item 9 deste Edital, deverão comparecer à CPSA da IES para proceder à validação das informações declaradas no ato da inscrição
, por meio da entrega física ou digital da documentação exigida,
no período de 5 a 8 de julho de 2024
, em horário de atendimento da IES.

10.2. Após o comparecimento à CPSA da IES, os CANDIDATOS
deverão validar suas informações em um agente financeiro em até 10 (dez) dias, contados do terceiro dia útil imediatamente subsequente à data da validação da inscrição pela CPSA
, por meio da entrega física ou digital da documentação exigida e especificada nos normativos vigentes para fins de contratação e, uma vez aprovada pelo agente financeiro, formalizar a contratação do financiamento.” (g.n).

A insurgência recursal versa sobre o indeferimento do pedido de financiamento estudantil formulado pela autora no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), sob a alegação, pela instituição de ensino superior requerida, de intempestividade no envio da documentação exigida.

Quanto a tese sustentada pela recorrente consistente na ausência de ingerência sobre os atos de adesão ao programa, atribuindo exclusivamente ao estudante a responsabilidade pelo envio tempestivo da documentação exigida. Aduz, ainda, que os documentos foram apresentados apenas em 5 de julho de 2024, ao passo que o prazo final para o envio seria 30 de abril de 2024, o que, segundo alega, inviabilizaria a formalização do financiamento.

Ocorre, todavia, que de fato, tal argumentação parte de premissas fáticas e normativas equivocadas, porquanto confunde os marcos temporais aplicáveis ao processo seletivo regular do primeiro semestre de 2024 com aqueles atinentes às vagas remanescentes, cuja regulação específica se encontra disciplinada no Edital n. 19, de 12 de junho de 2024, do Ministério da Educação.

Com efeito, restou devidamente comprovado nos autos que a autora se inscreveu no processo seletivo de vagas remanescentes, pleiteando financiamento para o curso de Medicina já em curso na UNIC – UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, conforme documentação de ID 166859135. Trata-se, pois, de fase posterior ao processo seletivo regular, com cronograma e exigências próprias.

Nos termos do item 9.1 do referido edital (Edital n. 19/2024), o resultado da pré-seleção foi divulgado em 4 de julho de 2024. Já o item 10.1 determina que os candidatos pré-selecionados deveriam entregar a documentação exigida à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) entre os dias 5 e 8 de julho de 2024. A autora, como se vê do documento de ID 166859121, cumpriu tal exigência no primeiro dia do interregno previsto, a saber, em 5 de julho de 2024.

Nesse contexto, não há mora imputável à candidata, tampouco descumprimento de prazos previstos em edital. Ao contrário, a instituição de ensino deixou de validar a documentação conforme o cronograma oficial. Embora o edital não fixe prazo específico para atuação da CPSA, o item 10.2 dispõe que o prazo de 10 dias para a formalização da contratação pelo candidato inicia-se apenas no terceiro dia útil após a validação da inscrição pela Comissão da IES.

Portanto, a responsabilidade pela inércia no trâmite subsequente à entrega regular da documentação não pode ser atribuída à autora, não havendo nos autos qualquer elemento que demonstre eventual omissão ou desídia de sua parte.

Ademais, a recorrente limita-se a sustentar a suposta intempestividade da documentação com base em cronograma alheio ao edital específico que rege o certame em questão, não indicando com precisão qual norma do Edital n. 19/2024 teria sido descumprida, limitando-se a alegação genérica, sem suporte técnico ou documental suficiente para elidir a comprovação da regularidade do procedimento por parte da autora.

Embora não mencione expressamente dispositivo do Edital n. 19/2024, o recurso sustenta que os prazos e critérios seguidos são públicos e vinculados às diretrizes do MEC, sendo responsabilidade exclusiva do aluno cumprir as exigências do programa. Portanto, resta devidamente configurada a omissão e dever de informação, incorrendo em falha no procedimento dispensado à autora.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a negativa indevida de validação da inscrição e, por conseguinte, do acesso ao financiamento, não encontra amparo legal ou editalício, revelando-se desarrazoada e dissociada dos parâmetros estabelecidos configura comportamento arbitrário e indenização por falha na prestação de serviço.

Nesse sentido, existe jurisprudência nacional análoga:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PERDA DA VAGA DO FIES DECORRENTE DE CONDUTA DA IES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Descumprida a obrigação primeira de não violar direito e causar dano a outrem, nasce a obrigação secundária de reparar . (arts. 186 e 927 CC). 2. Tendo a IES descuidado da conduta que lhe competia por problemas de fluxo interno, e deste ato, sobrevindo perda de vaga, há o dever de reparar, mormente quando inexistentes causas de exclusão da responsabilidade. 3. Fixada a condenação em dano moral no importe de R$ 3.000,00. 4 . Recurso conhecido e provido.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 06646566120168140301 19660514, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 14/05/2024, 2a Turma de Direito Privado) (g.n).

Evidencia-se que a instituição de ensino superior deixou de observar a diligência que lhe era exigível, em decorrência de falhas operacionais internas, circunstância que culminou na perda da vaga pela aluna.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer que a negativa de validação da inscrição, e, por conseguinte, o impedimento ao acesso ao financiamento estudantil, desprovida de respaldo normativo no edital que regulamentava a matrícula em vagas remanescentes, configura ato administrativo ilegítimo, passível de reparação.

Diante do exposto, conclui-se pela manutenção da sentença de procedência, a qual deve ser integralmente mantida, inclusive no que tange à condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, quantia que se revela proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando-se a frustração do direito à educação e o abalo decorrente da conduta indevida da instituição de ensino.

A decisão recorrida alinha-se aos princípios da responsabilidade civil e atende aos critérios de justiça e adequação ao dano sofrido, não merecendo qualquer reparo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025